Tribunal: STF
Processo: Rcl 85199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por ESD TH-B Soluções e Tecnologia de Serviços Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020421-16.2021.5.04.0009), que teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em despacho fundamentado o Em. Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR determinou a suspensão do andamento de todos os processos que versem sobre o tema nº 1.389 da Gestão por Temas da Repercussão Geral2, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário.



    A pessoa jurídica ora reclamante enquadra-se nesta situação, considerando que foi responsabilizada pelo reconhecimento de vínculo empregatício mantido com pessoa jurídica cujo contrato posteriormente foi transmudado para vínculo empregatício na ação trabalhista tombada sob nº 0020421-16.2021.5.04.0009 da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, decisão esta mantida pelo julgamento de recurso ordinário junto ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Eis o despacho/decisão: 



    [...]



    Resta evidente assim a que a situação fática vivenciada pela ora reclamante é exatamente aquela discutida nos autos do RE representativo da controvérsia, conforme se depreende da própria divergência exara no julgamento do E. TRT4 pela Em. Des. ANGELA ROSI ALMEIDA CHAPPER.



    [...]



    Veja-se que a situação é idêntica àquela versada na v. decisão referida, cabendo destacar que o autor da ação fora admitido como advogado da empresa ora reclamante através de sua pessoa jurídica registrada como VECCHIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI.”



    Ao final, no mérito, requer “seja determinada a suspensão do andamento dos referidos processos em relação a ora reclamante até o julgamento do tema nº 1.389 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem e, desde logo, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício no caso concreto, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de demanda trabalhista ajuizada em 21 de maio de 2021 na qual o reclamante postula haveres que alega sonegados. O contrato de trabalho que o vinculou à primeira reclamada (ESD TH-B SOLUCOES E TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA) vigeu de 1º de julho de 2016 a 23 de maio de 2019 sem solução de continuidade, conforme reconhecido na sentença (ID. 04d9448). Ao longo do pacto laboral desempenhou as funções de Diretor Financeira e de Diretor Jurídico (FRE - ID. 2260912 - Pág. 2).



    [...]



    Por oportuno, registro que, ainda que o reclamante pudesse ter sido contratado como profissional autônomo a partir de determinado momento, entendo não ser o caso de aplicar o Tema 1389/STF, assim redigido: Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    A aplicação do referido enunciado não se dá de modo genérico. No caso concreto, sua aplicação está condicionada ao implemento de um pressuposto, que é a existência de um contrato formal, civil ou comercial, de prestação de serviços. Veja-se que CCB, em seu art. 595, quanto à forma do aludido ajuste, estatui que No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (grifei). Ou seja, não há falar em contrato tácito/verbal de prestação de serviços, de natureza civil ou comercial, sendo imprescindível a própria existência do instrumento, de modo que somente são atingidos pela ordem de suspensão nacional, as lides cujo objeto tenha estrita relação com o referido tema. Essa é, a meu sentir, a moldura fática da ratio decidendi. Registro, ainda, que o leading case envolve um contrato de franquia, portanto, formal, celebrado entre os contendores no ARE 1532603 RG/PR.



    Nestes autos, não há instrumento contratual de prestação de serviços, de natureza civil/comercial, entabulado entre os contendores, de modo que, delineada a distinção (distinguishing), o caso concreto não tem aderência com o tema de repercussão geral.



    [...]



    Ficou demonstrado nos autos que o reclamante manteve relação de emprego com a primeira reclamada, ESD TH-B SOLUCOES E TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA, a partir de 01 de julho de 2016, conforme consta de sua Ficha de Registro de Empregado (ID. 2260912 - Pág. 1). 



    O reclamante alega ter mantido o vínculo de emprego, sem solução de continuidade, até 23 de maio de 2019. 



    A primeira ré, contudo, sustenta que o contrato de emprego foi extinto em 23 de fevereiro de 2018 e, a partir de então, o reclamante passou a atuar como Advogado autônomo, sem exclusividade. 



    Nesse contexto, entendo constituir ônus das reclamadas a prova do alegado término contratual tendo em virtude do princípio da continuidade do contrato empregatício, incidindo ao caso o entendimento da Súmula 212 do TST:



    [...]



    No caso em tela, como bem pontuado pela sentença, o TRCT anexado pelas reclamadas sequer está assinado (ID. cbe5597), assim como não há cópia do registro de saída na CTPS do demandante. Não há, igualmente, prova do pagamento dos valores rescisórios em favor do autor. 



    Bem assim, note-se que a sociedade individual de advocacia foi constituída pelo reclamante em 29 de agosto de 2016 (ID. fbe4d20 - Pág. 1), pouco tempo após sua admissão pela primeira ré, em 01 de julho de 2016, como visto. 



    Não há qualquer impeditivo legal de que o trabalhador acumule dois contratos de emprego, contanto que haja compatibilidade de horários, ou, nas mesmas condições, que atue paralelamente como trabalhador autônomo, como se conclui ter ocorrido a partir de 29 de agosto de 2016.



    Nesse contexto, inexistindo prova do término contratual, como acima analisado, e considerando não haver prova da alteração das condições de trabalho para as reclamadas, inclusive com o atendimento concomitante de terceiros pelo autor na condição de advogado autônomo, a conclusão lógica é de que o reclamante manteve o vínculo de emprego por todo o tempo em que prestou serviços para as demandadas. 



    Por conta disso, correta a sentença quanto ao reconhecimento da unicidade contratual, acolhido o lapso compreendido de 01 de julho de 2016 a 23 de maio de 2019.” (eDoc. 15, fl. 5-8) (grifo original)



    Nessas circunstâncias, ao deixar de sobrestar o processo de origem, cuja controvérsia abrange suposta fraude na contratação de prestação de serviços advocatícios, a autoridade reclamada violou o quanto decidido por esta SUPREMA CORTE no paradigma suscitado, que determinou a suspensão nacional de todos os processos envolvendo “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão da Ação Trabalhista originária (Processo 0020421-16.2021.5.04.0009) até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente